Tribunal: TCU
Processo: 012.156/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de pensão civil instituídos por ex-servidores da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam dois atos de concessão inicial de pensão civil instituídos por Edison de Andrade Costa e Pedro Rogério Del Antonio, ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, em benefício, respectivamente, das viúvas Lea Luzia Freitas Costa e Maria Amélia Machado Del Antonio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , no tocante ao ato de pensão civil instituída pelo Sr. Pedro Rogério Del Antonio (peça 18); 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão civil instituída por Edison de Andrade Costa, negando registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Lea Luzia Freitas Costa, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Lea Luzia Freitas Costa, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte a interessada, Sra. Lea Luzia Freitas Costa, de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.